Tribunal: TJBA
Processo: 8031538-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031538-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BERENICE GOMES TRINDADE

Advogado(s)
:
ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a impugnação à execução, acolhendo o valor de R$ 457.000,00 apresentado pela exequente, referente à multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, e determinando a expedição de precatório com base nesse montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da multa cominatória é manifestamente excessivo frente à obrigação originalmente imposta; e (ii) verificar se a ausência de planilha de cálculo compromete a liquidez e exigibilidade do título executivo, inviabilizando a expedição de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória tem natureza instrumental e finalidade coercitiva, não podendo ser utilizada como fonte de enriquecimento sem causa da parte exequente.

O valor executado, superior a R$ 400.000,00, revela-se manifestamente desproporcional à obrigação imposta, justificando sua revisão judicial nos termos do art. 537 do CPC.

A jurisprudência admite expressamente a redução de astreintes quando o valor se mostrar exorbitante ou desarrazoado em relação ao objetivo da medida.

A ausência de memória de cálculo nos termos do art. 534 do CPC compromete a liquidez do título, impedindo a adequada fiscalização judicial sobre a legalidade e correção do valor pleiteado.

O pedido de expedição de precatório foi formulado de forma genérica, sem menção a datas de inadimplemento, base de cálculo da multa ou parâmetros objetivos, em violação ao modelo legal exigido.

O cumprimento parcial da obrigação pelo ente público impõe apuração proporcional do
quantum
devido, vedando a cobrança integral da multa como se não houvesse adimplemento parcial.

A planilha apresentada pelo agravante discrimina objetivamente o valor da obrigação e apresenta parâmetros auditáveis, demonstrando verossimilhança das alegações quanto ao excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória deve guardar proporcionalidade com a obrigação descumprida, sendo admissível sua revisão judicial quando o valor se mostrar excessivo.

A ausência de memória de cálculo detalhada, nos moldes do art. 534 do CPC, compromete a liquidez do título executivo e impede a expedição válida de precatório.

A comprovação de cumprimento parcial da obrigação impõe a apuração precisa e proporcional do valor da multa, sob pena de enriquecimento indevido da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 534 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2279954-14.2022.8.26.0000, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, 11ª Câmara de Direito Público, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8031538-71.2025.8.05.0000,
em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado
BERENICE GOMES TRINDADE

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.